Tribunal: TJSP
Processo: 1017660-20.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR O CREDOR AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO, NOS TERMOS DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL.

DEMONSTRAÇÃO DE QUE O EXEQUENTE AGIU DE MÁ-FÉ, POIS TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO, TENDO EM VISTA QUE, POUCO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR O CREDOR AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO, NOS TERMOS DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL.

DEMONSTRAÇÃO DE QUE O EXEQUENTE AGIU DE MÁ-FÉ, POIS TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO, TENDO EM VISTA QUE, POUCO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, ENCAMINHOU TELEGRAMA AO EXECUTADO PARA COBRAR QUANTIA INFERIOR AO CRÉDITO EXEQUENDO, JÁ CONSIDERANDO O RECEBIMENTO DE VALORES LEVANTADOS DE DEPÓSITO JUDICIAL.

APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS IGNORANDO O TEOR DO TELEGRAMA QUE INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL, SOMENTE ADMITINDO O RECEBIMENTO DE PARTE DO VALOR COBRADO APÓS INTIMAÇÃO DO DD. JUÍZO "A QUO".

DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO CASO EM DISCUSSÃO, PARA COIBIR O "BIS IN IDEM".

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, I E IV, DO CPC.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017660-20.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILBERTO
SILVA SPRANGER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JEFFERSON LEONARDO
ALVES NOBILE DE GERARD RECHILLING E BLASMOND.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017660-20.2019.8.26.0003 -Voto no 17.405
2
Comarca:
São Paulo (Foro Regional do Jabaquara) – 4a Vara Cível
Apelação no:
1017660-20.2019.8.26.0003
Apelante:
Gilberto Silva Spranger
Apelado:
Jefferson Leonardo Alves Nobile de Gerard Rechilling e
Blasmond
Juíza prolatora da sentença: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
VOTO N.o 17.405
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR
O CREDOR AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR
INDEVIDAMENTE COBRADO, NOS TERMOS DO ART. 940
DO CÓDIGO CIVIL.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE O EXEQUENTE AGIU DE MÁ-
FÉ, POIS TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PAGAMENTO
DE PARTE DO DÉBITO, TENDO EM VISTA QUE, POUCO
ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, ENCAMINHOU
TELEGRAMA AO EXECUTADO PARA COBRAR QUANTIA
INFERIOR AO CRÉDITO EXEQUENDO, JÁ CONSIDERANDO
O
RECEBIMENTO DE VALORES LEVANTADOS DE
DEPÓSITO JUDICIAL.
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS
IGNORANDO O TEOR DO TELEGRAMA QUE INSTRUIU A
PETIÇÃO
INICIAL,
SOMENTE
ADMITINDO
O
RECEBIMENTO DE PARTE DO VALOR COBRADO APÓS
INTIMAÇÃO DO DD. JUÍZO “A QUO”.
DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO CASO EM DISCUSSÃO, PARA
COIBIR O “BIS IN IDEM”.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO
VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS
DO ART. 85, § 2o, I E IV, DO CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017660-20.2019.8.26.0003 -Voto no 17.405
3
Vistos,
A r. sentença de fls. 177/181, cujo relatório se adota,
acolheu parte dos embargos à execução opostos por GILBERTO SILVA
SPRANGER contra JEFFERSON LEONARDO ALVES NOBILE DE
GERARD RECHILLING E BLASMOND, para declarar que o crédito
exequendo totaliza R$ 48.036,26, conforme apurado pela contadoria judicial,
levando-se em consideração os documentos e a planilha apresentados nos
autos.
A decisão rejeitou o pedido de condenação ao pagamento
de multa por litigância de má-fé porque não identificou dolo processual na
conduta do embargado.
Diante da sucumbência recíproca, determinou que os
litigantes deverão ratear as custas e as despesas processuais, bem como
suportar o pagamento dos honorários do advogado da parte contrária, fixados
em 10% do valor do crédito apurado, para o patrono do embargado, e 10% da
diferença entre R$ 116.026,09 e R$ 48.036,26, para o patrono do embargante.
Os embargos de declaração opostos pelo executado foram
rejeitados (fls. 194).
Apela o embargante (fls. 196/207). Requer, em síntese: i)
a condenação do embargado ao pagamento em dobro do valor correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017660-20.2019.8.26.0003 -Voto no 17.405
4
ao excesso de execução, nos termos do art. 940 do Código Civil, uma vez que
agiu de má-fé ao exigir o débito previsto no instrumento de confissão de
dívida, sem descontar a quantia já recebida; ii) a condenação do embargado
ao pagamento de multa por litigância de má-fé porque apresentou
impugnação mesmo tendo ciência da cobrança em excesso; e, iii) a majoração
dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 104) e
respondido (fls. 210/221).
É o relatório.
Trata-se
de
embargos
à
execução
fundada
no
“Instrumento de Confissão e Assunção de Dívida e Outras Avenças”, firmado
em 5 de maio de 2018 (fls. 24/27).
O art. 940 do Código Civil dispõe que “Aquele que
demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou
pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o
dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se
houver prescrição.”.
Segundo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, a aplicação da referida penalidade exige a demonstração da má-fé do
credor:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017660-20.2019.8.26.0003 -Voto no 17.405
5
E, DE PLANO, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a sanção
prevista no art. 940 do CC/02 (art. 1531 do CC/16) somente é
cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o
devedor por valor superior ao que efetivamente devido.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a
configuração da má-fé que autoriza a aplicação da sanção do art.
940 do CC, ou aferir a violação à coisa julgada, seria
imprescindível derruir as conclusões a que chegou o órgão
julgador, o que, forçosamente, ensejaria em revolvimento de
matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A simples alusão a dispositivo de lei, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal,
não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial,
ante a deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da
Súmula 284 do STF, por analogia.
3.1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia
pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 886.615/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020
destaquei)
No caso em discussão, o credor agiu de má-fé ao ajuizar a
execução, pois, de forma inequívoca, tinha ciência de que estava exigindo o
pagamento de débito que já havia sido parcialmente quitado.
Verifica-se que o exequente, o qual já havia atuado como
patrono do embargante em outras demandas, encaminhou-lhe um telegrama
no dia 29 de julho de 2019 para cobrar o débito relativo ao instrumento de
confissão de dívida, no total de R$ 44.227,58, após a compensação de R$
71.798,51, quantia recebida após o levantamento de valores depositados em
favor do seu cliente nos autos de duas reclamações trabalhistas (fls. 45/47):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017660-20.2019.8.26.0003 -Voto no 17.405
6
“Destarte, aplicando a multa, juros e atualização monetária prevista
no presente contrato, o valor atualizado da dívida, na data de hoje, é
de R$ 116.026,09 (cento e dezesseis mil e vinte e seis reais e nove
centavos).
Compensando o valor de R$ 71.798,51 (setenta e um mil setecentos
e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) referentes as duas
reclamações trabalhistas (processos n. 0002836-45.2012.5.02.0054
e 0003072-58.2013.5.02.0066), sua dívida é de R$ 44.227,58
(quarenta e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e
oito centavos).”
No entanto, em 5 de agosto de 2019, ou seja, poucos dias
depois do envio da notificação, o credor ajuizou a execução de título
extrajudicial no 1014314-61.2019.8.26.0003, fundada no mesmo instrumento
de confissão de dívida, requerendo a satisfação do crédito no total de R$
116.026,09 (fls. 19/23).
Apesar de o embargante ter mencionado na petição
inicial o recebimento do telegrama que cobrava apenas o valor de R$
44.227,58, a impugnação apresentada pelo exequente deixou de fazer
qualquer menção sobre o recebimento do crédito das reclamações trabalhistas
(fls. 106/119).
É certo que, após ter sido intimado para se manifestar
sobre o débito cobrado em quantia inferior na notificação, o apelado
apresentou petição admitindo o prévio recebimento de valores (fls. 141/142 e
145/148). Entretanto, nesse mesmo dia, apresentou petição nos autos da
execução para buscar a satisfação do crédito no total de R$ 130.181,26, ou
seja, desconsiderando o pagamento parcial da dívida (fls. 170/171).
Desse modo, afigura-se pertinente a condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017660-20.2019.8.26.0003 -Voto no 17.405
7
apelado ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado do
executado, atualizado pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ajuizamento da
execução e da citação, respectivamente.
Vale dizer que, na espécie, não é cabível a aplicação de
multa por litigância de má-fé, para que seja coibido o bis in idem.
Por fim, o embargado deverá suportar o pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação,
levando-se em consideração a regra do art. 85, § 2o, I e IV, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
apenas para condenar o apelado ao pagamento em dobro do valor
indevidamente cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil.
Alberto Gosson
Relator